Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (ÁREA DIREITO E LEGISLAÇÃO). PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. GABARITO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado quanto ao pedido de correção do valor da causa, uma vez que não apresenta coerência e congruência com os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. No caso, o inconformismo do impetrante/recorrido está pautado em divergências que orbitam a esfera de interpretação do conteúdo dos itens impugnados, cujo exame da melhor técnica ou doutrina adotada extrapola a possibilidade de atuação judicial, à míngua de flagrante ilegalidade frente à previsão editalícia.
3. Litigância de má-fé suscitada em contrarrazões. Caso concreto em que não se verifica, na conduta do apelante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra sentença que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
4. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.